Tribunal: TJSP
Processo: 2274330-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. 1. Alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade. Inadmissibilidade. Hipótese em que cabível apenas a impugnação, prevista no art. 525, do Código de Processo Civil. 2. Bem de família. Inexistência de prova nesse sentido. Rejeição da exceção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274330-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante BENEDITO
SERGIO ALVES, é agravado ERCAL EMPRESAS REUNIDAS E CALCÁRIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2274330-52.2020.8.26.0000 - Orlândia - F - Voto no 45.922
Voto no 45.922
Agravo de Instrumento no 2274330-52.2020.8.26.0000
Comarca: Orlândia 1a Vara
Agravante: Benedito Sergio Alves
Agravada: Ercal Empresas Reunidas e Calcário Ltda.
Juíza de 1a inst.: Joacy Dias Furtado
AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré-executividade. 1. Alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-
executividade. Inadmissibilidade. Hipótese em que cabível apenas a impugnação,
prevista no art. 525, do Código de Processo Civil. 2. Bem de família. Inexistência
de prova nesse sentido. Rejeição da exceção mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
472, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de ação monitória
de cheque, ora em fase de cumprimento de sentença.
Inconformado, o agravante sustenta que o bem localizado na Avenida
Dez, no 365, Centro Orlândia/SP, cujo leilão foi designado, é sua residência, bem de
família protegido pela Lei 8.009/90 e pela própria CF/88 no seu art. 1o, inciso III.
Sustenta, ainda, haver claro excesso de execução, porque o débito foi corrigido a partir
de data anterior ao determinado na r. sentença, acrescentando que juntou guia de
pagamento, às fls. 409/410, no valor de R$ 195.459,17, garantindo a execução.
Esclarece, ainda, que só se manifestou sobre a impenhorabilidade do bem neste
momento porque foi constituído novo patrono e que o antigo advogado foi negligente.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 57), foi dispensada a
intimação da parte agravada para resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2274330-52.2020.8.26.0000 - Orlândia - F - Voto no 45.922
A rejeição da exceção de pré-executividade merece ser mantida, pois a
impugnação é o meio próprio para o devedor defender-se na fase de cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 525 do CPC.
A chamada “exceção de pré-executividade” é apenas uma excrescência
inventada pelos processualistas e que deve ser evitada a todo custo. De qualquer modo,
se e quando admitida, só pode se traduzir meio excepcional de defesa, reservada para
situações verdadeiramente anômalas, tais como a inexistência de título executivo, sua
flagrante nulidade, ou ainda, a ilegitimidade do exequente, por ser outro o titular do
crédito executado.
Somente nessas condições, de monstruosidade evidente é que se pode
admitir que o executado, por simples petição, aponte os defeitos patentes e com força
para impedir uma execução flagrantemente injusta.
Ao contrário do que entende o recorrente, eventual excesso de execução
realmente não é matéria de ordem pública e devia ter sido ventilado por meio de
impugnação (art. 525, § 1o, V, CPC).
Por fim, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família
não convence, pois além de o imóvel em questão não ser o único de propriedade do
casal ou entidade familiar, na medida em que foram penhorados outros imóveis de sua
propriedade (fls. 153/154), a condição de imóvel de morada também não foi
minimamente comprovada, pois juntada apenas uma conta de consumo de energia
elétrica datada de abril de 2020 (fls. 390), o que é insuficiente para o reconhecimento
pretendido.
Portanto, no caso, as alegações do executado nem de longe infundem a
verossimilhança indispensável à caracterização de uma verdadeira objeção processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2274330-52.2020.8.26.0000 - Orlândia - F - Voto no 45.922
sendo mesmo de rigor a rejeição da exceção apresentada.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator